Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DESACATO. CONEXÃO PROBATÓRIA AFASTADA POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM FEITO CONEXO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF em desfavor do Juízo da 4a Vara Criminal da mesma circunscrição judiciária, a fim de definir a competência para o processamento e julgamento de termo circunstanciado instaurado para apuração de suposta prática de crime de desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de conexão probatória com feito em que foi celebrado acordo de não persecução penal justifica a reunião dos processos e, consequentemente, a fixação da competência no juízo em que tramita o feito conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão probatória, prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal, somente justifica a reunião dos processos quando há efetiva utilidade prática, como a necessidade de produção unificada de provas ou o risco de decisões conflitantes.
4. A celebração e homologação do acordo de não persecução penal no feito conexo afasta a utilidade da conexão, por dispensar a fase instrutória e conduzir à extinção da punibilidade.
5. A tramitação conjunta de processos em estágios distintos, sendo um em fase consensual e outro no qual o réu não foi localizado, compromete a celeridade processual e não atende ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

6. Declarada a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF (suscitado).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 76, III; Lei no 9.099/1995, art. 66, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Competência n.o 0755061-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 15.02.2024, DJe 26.02.2024.